Tribunal: TJDFT
Processo: 0001905-16.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001905-16.2020.8.07.0019 RECORRENTE: JHONNE DA SILVA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A nova versão da vítima manifestada em juízo, no sentido de isentar seu companheiro de comportamentos criminosos ou reduzir sua responsabilidade criminal, deve ser apreciada com cautela, não sendo suficiente a motivar a sentença absolutória. 2. A narrativa extrajudicial da vítima foi confirmada em juízo pelo depoimento dos policiais militares que atenderam à ocorrência, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando, em suma, a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “tenho, portanto, que, ao contrário do que alega a defesa, os elementos constantes nos autos são suficientes para um juízo condenatório seguro, não havendo a mínima dúvida quanto à autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal dolosa e cárcere privado, previstos no art. 129, § 9o, e 148, § 1o, I, do CP, não havendo causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade” (ID Num. 41891254 - Pág. 9). Assim, rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017